Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727331-03.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ALVES MOURA APELADO: BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Intime-se Raimundo Alves Moura para que se manifeste, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, formulada nas contrarrazões ao recurso (id 36621832). Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator